Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700929-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALMEIDA CHAVES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO ALMEIDA CHAVES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação n. 0736838-51.2022.8.07.0003, que não deferiu o pleito do agravante de realização de perícia documentoscópica. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que há indícios de fraude na confecção da suposta cédula de crédito bancário juntada aos autos, vez que produzida unilateralmente e que houve cerceamento de defesa pelo Juízo a quo quando indeferiu a prova pleiteada pela parte autora e deferiu outra, diversa da pretendida. Alega que se trata de uma ação de inexistência de débito decorrente de contrato físico que não foi apresentado, fazendo-se necessária perícia técnica. Aduz que a perícia pretendida pelo Juízo não é suficiente para o deslinde da ação e que a grafotécnica se difere da perícia documentoscópica, sendo essa última mais completa e necessária para efetiva prestação jurisdicional, no caso. Sustenta ser necessária a concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de que os efeitos da decisão que indeferiu a produção da prova pela Parte Agravante poderão ocasionar tumulto processual, prejudicando o deslinde do processo, sendo imprescindível o deferimento. Dessa forma, requer seja recebido e provido o presente agravo para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, a fim de deferir a prova pericial documentoscópica à parte Agravante. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, pelos fatos e fundamentos sustentados. Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Na hipótese em análise, o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu a produção de perícia documentoscópica, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador